Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-10.2017.8.26.0337
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: do acórdão que julgou o Tema no 986/STJ. Inteligência dos arts. 34, § 9o, do ADCT, 9o, § 1o, II, e 13, I, e § 2o, II, "a", da LC 87/1996. Sentença reformada. Apelação da autora não provida. Apelação da ré e reexame necessário providos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000022-10.2017.8.26.0337; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2024; Data de Registro: 08/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2024

Data de publicação:

08/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. Sentença de parcial procedência para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica - TUSD, com repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Pretensão de afastamento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. Sentença de parcial procedência para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica - TUSD, com repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Pretensão de afastamento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST. Inadmissibilidade. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Jurisprudência consolidada. Mérito. Controvérsia submetida ao rito dos repetitivos. Tema no 986 do C. STJ. Tese firmada de que as TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Modulação de efeitos aplicável na espécie. Autora que teve o pedido de tutela provisória deferido antes de 27.03.2017, sem exigência de depósito judicial. Improcedência do pedido de rigor, com observação quanto à preservação dos efeitos da tutela provisória até a data de publicação do acórdão que julgou o Tema no 986/STJ. Inteligência dos arts. 34, § 9o, do ADCT, 9o, § 1o, II, e 13, I, e § 2o, II, "a", da LC 87/1996. Sentença reformada. Apelação da autora não provida. Apelação da ré e reexame necessário providos, com observação.